Tribunal: TJDFT
Processo: 0751908-11.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0751908-11.2018.8.07.0016 EMBARGANTE: LEONARDO YURI CAVALCANTE QUEIROZ, DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, LEONARDO YURI CAVALCANTE QUEIROZ DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal contra acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, cujas ementas são as seguintes: EMENTA JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO PARA PRAÇAS DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. REPROVAÇÃO NA FASE DE AVALIAÇÃO DA CAPACIDADE FÍSICA. TESTE DE CORRIDA. DISTÂNCIA EXIGIDA. TEMPO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE. IRREGULARIDADE NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido deduzido na inicial em que pretendia a anulação do ato administrativo de exclusão em certame público para preenchimento de cargo de Praças da Polícia Militar do Distrito Federal, haja vista a eliminação da parte autora da etapa de aptidão física, em que não teria percorrido em corrida a distância fixada no tempo previsto no edital. Em seu recurso a parte recorrente afirma que houve flagrante violação editalícia, tendo a banca examinadora agido em desconformidade ao especificado no edital do certame, cometendo uma série de falhas na aplicação da prova de corrida, o que estaria corroborado pela perícia trazida aos autos e a confissão da banca examinadora apresentada em contestação. Pugna pela reforma da sentença e procedência de seus pleitos autorais. II. Recurso próprio, tempestivo e com regular preparo (ID 10252347/10252350). Contrarrazões apresentadas (ID 10252354). III. A parte recorrente não logrou êxito em demonstrar ter percorrido 2.400 metros em 12 minutos, nos termos definidos no Edital (ID 10252298, p. 5). Ao contrário, assume nos documentos trazidos aos autos terem faltado poucos segundos e alguns metros para conclusão da prova foi impedida pelo fiscal, com a alegação de que já havia se passado os 12 minutos. IV. Destaca-se que o fato de a banca examinadora afirmar que a pista onde a prova foi realizada possui 308 metros (ID 10252328) não induz à conclusão de que teria, a parte autora, realizado os 2.400 metros exigidos no edital. V. As alegações para fundamentar o seu pleito baseiam-se em questionamentos em face das normas do edital e das condições de realização da prova. Contudo, tais regras foram aplicadas para todos os candidatos, sendo que a autorização para um novo teste físico representaria uma patente quebra de isonomia, não justificada no caso dos autos, em que se encontram elementos que tornem o candidato, parte recorrente, especial em relação aos demais concorrentes. Além disso, o cargo de Policial Militar efetivamente requer o bom desempenho físico em condições adversas, inclusive bem mais severas do que aquelas a que estiveram submetidos os candidatos. Com efeito, a parte recorrente não logrou comprovar sua aptidão física segundo as normas editalícias, ao passo que outros candidatos lograram aprovação, em idênticas condições. Diante de tal cenário, as provas coligidas não infirmam a presunção de legitimidade e veracidade de que se reveste o ato administrativo, merecendo, portanto, prevalecer no mundo jurídico o ato contra o qual se insurge a parte recorrente. VI. Desse modo, com fundamento nos princípios insculpidos no art. 37 da CF e diante da presunção de legalidade do ato administrativo, há de ser mantida a sentença de origem que julgou improcedente o pedido deduzido na inicial. VII. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa. VIII. A Súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95. EMENTA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CARACTERIZADAS. INCONFORMISMO QUANTO A TESE ADOTADA. VÍCIO INOCORRENTE. REJULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DA PARTE AUTORA E DA PARTE RÉ CONHECIDOS E REJEITADOS. I. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pelas partes em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao recurso interposto. Em seu recurso a parte autora alega ofensa ao cerceamento de defesa e ao devido processo legal face a existência de omissão no acórdão embargado, em especial as teses relativas à pista do local de prova, o que fez com que o candidato corresse mais do que o previsto no edital, bem como dos demais fatores que contribuíram para alterar o desempenho do candidato, configurando quebra da isonomia em face de outros candidatos que realizaram a prova mais cedo. Lado outro, a parte ré alega que os honorários advocatícios foram fixados em valor irrisório, uma vez que foi atribuída à causa o valor de R$ 100,00, sendo que a decisão condenou a parte recorrente sucumbente ao pagamento de 10% do valor atualizado da causa a título de honorários advocatícios. II. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisium, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento. III. No caso em concreto, não se configura os vícios alegados pela parte autora, pretendendo esta, na realidade, o rejulgamento do mérito da matéria já apreciada no acórdão. Assentado na doutrina e jurisprudência que, não há vício de omissão ou contradição se no julgamento foram declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador, ainda que sucintamente. IV. O Acórdão expressamente decide que: “IV. Destaca-se que o fato de a banca examinadora afirmar que a pista onde a prova foi realizada possui 308 metros (ID 10252328) não induz à conclusão de que teria, a parte autora, realizado os 2.400 metros exigidos no edital. V. As alegações para fundamentar o seu pleito baseiam-se em questionamentos em face das normas do edital e das condições de realização da prova. Contudo, tais regras foram aplicadas para todos os candidatos, sendo que a autorização para um novo teste físico representaria uma patente quebra de isonomia, não justificada no caso dos autos, em que se encontram elementos que tornem o candidato, parte recorrente, especial em relação aos demais concorrentes. Além disso, o cargo de Policial Militar efetivamente requer o bom desempenho físico em condições adversas, inclusive bem mais severas do que aquelas a que estiveram submetidos os candidatos. Com efeito, a parte recorrente não logrou comprovar sua aptidão física segundo as normas editalícias, ao passo que outros candidatos lograram aprovação, em idênticas condições. Diante de tal cenário, as provas coligidas não infirmam a presunção de legitimidade e veracidade de que se reveste o ato administrativo, merecendo, portanto, prevalecer no mundo jurídico o ato contra o qual se insurge a parte recorrente.” V. Quanto à suposta omissão e contradição decorrente do valor arbitrado a título de honorários advocatícios, destaca-se que não estão caracterizados os vícios mencionados, uma vez que a omissão somente restaria demonstrada na eventualidade do não arbitramento dos honorários, enquanto que a contradição apenas se configura quando há incongruência entre as conclusões exaradas na demanda, situações estas que não ocorreram no caso concreto. Assim, a tese recursal que pugna pela aplicação do artigo 85, I e IV do CPC combinado com o artigo 5o da CF/88 caracteriza a rediscussão da matéria, uma vez que exige a revisão do entendimento exposto na decisão, que aplicou a literalidade do artigo 55 da Lei 9.099/95. VI. Assim, as pretensões dos embargantes não encontram qualquer amparo no art. 48 da Lei no. 9.099/95. VII. Embargos conhecidos e rejeitados. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95. Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo regular (IDs 13131581/13131605). A questão de fundo apresentada no apelo é de cunho infraconstitucional, não ensejando a propositura de recurso extraordinário, posto que se ofensa houvesse à Constituição Federal esta seria indireta. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de inadmitir ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Ademais, o recorrente pretende, por via oblíqua, o reexame do conteúdo probatório, o que é vedado em sede de recurso extraordinário, afrontando claramente a Súmula 279 do STF, assim como a pacífica jurisprudência da Corte Suprema. Confira-se entendimento prolatado no âmbito do e. STF: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS. EXCLUSÃO DE CANDIDATO REPROVADO EM TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 279 DO STF. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, seria necessário o reexame de matéria fática, o encontra óbice na Súmula 279 do STF. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI no 791.013/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe de 30/4/12). Cabe destacar, outrossim, que nos termos da Súmula 454/STF não é cabível recurso extraordinário para apreciar cláusulas de edital de concurso público. É nesse sentido a jurisprudência da Suprema Corte: Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. APLICAÇÃO DE TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. CANDIDATO REPROVADO. SUBMISSÃO A NOVO TESTE. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO EDITAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. SÚMULAS 279 E 454/STF. OFENSA INDIRETA AO ART. 5°, XXXV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, EM RAZÃO DO EXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. II – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a análise de cláusulas do edital do concurso público, a incidir a Súmula 454/STF. III – Ofensa indireta ao art. 5°, XXXV, da Constituição Federal, pela necessária análise da legislação infraconstitucional. Precedentes. IV – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites legais. V – Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 964523 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 07/11/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-262 DIVULG 17-11-2017 PUBLIC 20-11-2017) Por fim, no julgamento do ARE 748371, correspondente ao tema no 660, o Supremo Tribunal Federal entendeu pela ausência de repercussão geral nos casos que envolvem suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, tendo em vista que o julgamento da causa depende de análise de normas infraconstitucionais. Veja-se: EMENTA Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral. (ARE 748371 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013) Ante o exposto, o caso em exame não possui os atributos exigidos, razão pela qual INDEFIRO O PROCESSAMENTO do presente recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 11 de maio de 2020. ARNALDO CORRÊA SILVA Juiz de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF